Tribunal: TJES
Processo: 5010531-56.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010531-56.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADOLFO FABIANO FRAGA VALERIO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. NATUREZA PENAL DA SANÇÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1.405 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 174 DO CTN. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que declarou extinta a pena de multa em razão da prescrição, aplicando por analogia o prazo previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da pena de multa deve observar o prazo previsto no art. 114 do Código Penal ou o prazo quinquenal do art. 174 do Código Tributário Nacional e, por consequência, estabelecer se ocorreu a extinção da pretensão executória da sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.405, firmou entendimento vinculante de que o prazo prescricional da pena de multa continua disciplinado pelo art. 114 do Código Penal, embora à sua execução sejam aplicáveis as causas suspensivas previstas na Lei nº 6.830/1980 e as causas interruptivas do art. 174 do CTN.

4. As condenações impostas ao apenado resultaram em penas privativas de liberdade de 7 anos e 5 anos de reclusão, circunstância que conduz à incidência do prazo prescricional de 12 anos, nos termos dos arts. 114, II, e 109, III, do Código Penal.

5. A condição de reincidente do apenado impõe o aumento do prazo da prescrição da pretensão executória, conforme art. 110 do Código Penal, elevando-o para 16 anos.

6. Entre os trânsitos em julgado para a acusação, ocorridos em 31/05/2011 e 07/08/2013 não transcorreu período superior a 16 anos, inexistindo prescrição da pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A pena de multa mantém natureza jurídica penal mesmo após a alteração do art. 51 do Código Penal.

2. O prazo prescricional da pena de multa é regido pelo art. 114 do Código Penal, e não pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.

3. A reincidência aumenta o prazo da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 110 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 51, 107, IV, 109, III, 110 e 114, II. CTN, art. 174. Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.405.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº
0008560-16.2007.8.08.0024
do apenado
ADOLFO FABIANO FRAGA VALERIO
, julgou extinta a pena de multa em virtude da prescrição.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que o prazo prescricional da pena de multa deve seguir o disposto no art. 114 do Código Penal e não o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, de modo que não haveria a prescrição da sanção pecuniária.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida.

Contrarrazões da Defesa (ID nº
19880080
), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº
20075083
), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0008560-16.2007.8.08.0024 do apenado
ADOLFO FABIANO FRAGA VALERIO
, julgou extinta a pena de multa em virtude da prescrição.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que o prazo prescricional da pena de multa deve seguir o disposto no art. 114 do Código Penal e não o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, de modo que não haveria a prescrição da sanção pecuniária.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que o apenado estava em cumprimento de uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, a qual foi integralmente cumprida, levando a extinção da punibilidade da pena corpórea.

Quanto à pena de multa, o Juízo
a quo
consignou o seguinte:

(...) De acordo com o art. 174 do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

O trânsito em julgado para o MP ocorreu em 08/07/2013 e 31/05/2011, e, desde então, não houve nenhuma causa interruptiva da prescrição.

Frente ao exposto, com fulcro no art. 174 do CTN (aplicado por analogia) e art. 107, inciso IV, do Código Penal, declaro a EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA em razão da prescrição.

Com efeito, verifica-se que a decisão recorrida vai de encontro ao entendimento
vinculante
do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.405) no sentido de que a “
alteração promovida no art. 51 do Código Penal não afastou o caráter penal da multa, a qual permanece como sanção criminal. Em razão disso, embora à sua execução sejam aplicáveis as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980, bem como as causas interruptivas estabelecidas no art. 174 do Código Tributário Nacional,
o prazo prescricional da multa continua sendo regido pelo art; 114, incisos I e II, do Código Penal
”.

No caso, o apenado ostenta duas condenações criminais, uma com pena de 7 (sete) anos de reclusão e outra de 5 (cinco) anos de reclusão, logo, o prazo prescricional da sanção pecuniária se dá em 12 (doze) anos, nos termos do art. 114, II, c/c art. 109, III, ambos do Código Penal.

No entanto, por se tratar de réu reincidente, conforme consta no SEEU, incide o disposto no art. 110,
in fine
, do Código Penal, de modo que o prazo prescricional da pretensão executória se dá em 16 (dezesseis) anos.

O trânsito em julgado para a acusação das ações penais do acusado se deram nas seguintes datas:

1) 0022273-54.2009.8.08.0035: 31/05/2011

2) 0005680-76.2011.8.08.0035: 07/08/2013

Nesse contexto, verifica-se que, entre as datas acima mencionadas
NÃO
transcorreu período superior a 16 (dezesseis) anos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim afastar a prescrição das sanções pecuniárias e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.